Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO À VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARQUIVAMENTO QUANTO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 19 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE INJÚRIA. CRIME CONEXO REMANESCENTE DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO. DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Promovido o arquivamento do inquérito relativo à contravenção de vias de fato e determinada a aplicação do artigo 19 do Código de Processo Penal, em relação ao delito de injúria, ambos praticados no contexto de violência doméstica, cabe ao Juízo reclamado reconhecer sua incompetência para o processamento e julgamento do crime remanescente e determinar a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais competentes.
2. Constitui uma das prerrogativas do Juízo a redistribuição dos autos após o reconhecimento de sua incompetência para apreciar e julgar o feito, como decorrência lógica do exercício da jurisdição, com base na Interpretação sistemática do artigo 74, §2o, c/c o artigo 81, parágrafo único, c/c artigo 108, §2o, c/c o artigo 383, § 2o, todos do Código de Processo Penal atrelada ao Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Tribunal de Justiça.
3. Reclamação conhecida e provida para reconhecer o error in procedendo e confirmar a liminar que determinou ao Juízo a quo que analisasse o pedido ministerial de reconhecimento de incompetência material absoluta para conhecer e julgar o crime remanescente de embriaguez ao volante e que, em caso de reconhecimento da incompetência, promovesse a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.